Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0700708-03.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEMAR MOURA DE SOUZA, ELAINE RODRIGUES BRANDAO MOURA AGRAVADO: NOZILDE SANTOS ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ELAINE RODRIGUES BRANDAO MOURA e JOSEMAR MOURA DE SOUZA em face de decisão do MM. 1a Vara Cível de Samambaia proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0707735-83.2019.8.07.0009, a qual não conheceu dos pedidos apresentados pelos executados, uma vez que a impugnação visa reanalisar os fatos e é manifestamente intempestiva, a teor do disposto nos artigos 523 e 525 do CPC. Compulsando os autos não verifiquei elementos que demonstram que os agravantes sejam beneficiários da gratuidade da justiça e que tenham recolhido os valores relativos ao preparo do recurso. Intimados para efetuar o preparo na forma prevista no art. 1.007, § 4o do CPC, os agravantes apresentaram o comprovante de recolhimento do preparo na forma simples, todavia intempestivo, juntamente com suas justificativas, transcritas a seguir: “Frente às consideração impostas no Despacho ID.46122741 – o qual não foi identificado o pagamentos das custas do Preparo do Recurso, as partes agravantes demonstram suas justificativas, que tendo em vista que o recurso fora interposto - Agravo Interposto em 14/04/2023 19:08:50 (sexta-feira), em horário já avançado, fora providenciado a Guia de preparo logo após, no dia 18/04, como demonstrado pela a Juntada de Petição de comprovante ID. 45916348 - Comprovante – ID. 45916433 - Outros Documentos (GuiaInicial0000020678 Custas do AGRAVO) – sendo feito o devido pagamento ID.45916441 - Comprovante de Pagamento de Custas (Boleto comprovante de custas pago). Desta feita, os agravantes recorrem a Vossa reconsideração do aceite, como apontado que o presente preparo fora cumprido, apesar da diferença de apenas 1 dia após a data de entrada do recurso. Caso V. Excelência, não reconheça o preparo como efetivo, que seja pela imposição do dispostos nos §6o e § 7o do presente art. 1007, CPC, para evitar a perda do direito às partes”. (sic) A intimação para o recolhimento em dobro foi clara e objetiva, conforme ID 46122741, recomendando aos recorrentes que apresentassem o recolhimento das referidas custas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Dessa forma, não socorre aos agravantes as alegações de que o recurso fora interposto em 14/04/2023 19:08:50 (sexta-feira), em horário já avançado, e de que a Guia de preparo fora providenciada logo após, no dia 18/04 (terça-feira), não traduzindo, a meu sentir, o justo impedimento de trata o § 6o do artigo 1.007 – CPC. A respeito, disciplina Elpídio Donizetti[1] “A rigidez do pressuposto processual referente ao preparo prévio ou concomitante pode ser mitigada em duas hipóteses: quando o preparo for insuficiente e quando houver justo impedimento (...). O justo impedimento deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (...) Exemplo de justo impedimento se verifica no caso de encerramento do expediente bancário antes do encerramento do expediente forense, desde que, comprovadamente, (i) o recurso seja protocolizada durante o expediente forense, mas depois de cessado o expediente bancário; (ii) o preparo seja feito no primeiro útil subsequente de atividade bancária (STJ, REsp 1.122.064/DF, Corte Especial, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 01.09.2010)”. Todavia, não houve recolhimento complementar, bem como o preparo não foi feito no primeiro dia útil após a interposição do recurso, considerando que dia 14 de abril foi era uma sexta-feira e dia 18, dia do recolhimento, terça-feira. O mesmo entendimento pode ser observado no julgado deste Tribunal, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. PRAZO PARA RECOLHIMENTO CONCEDIDO. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO RECURSAL. PREPARO NÃO RECOLHIDO. INÉRCIA DO RECORRENTE. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O acesso à jurisdição, embora constitua direito de envergadura constitucional (art. 5°, inc. XXXV), não dispensa, ao recorrente, o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelas normas disciplinadoras do processo, por força, inclusive, do princípio do devido processo legal, que, igualmente, encontra assento constitucional (art. 5°, inc. LIV). Princípio este, aliás, que não restou violado no presente caso, mas fortificado, pois, o processo devido é aquele em que a disciplina estabelecida é devidamente observada, tal como ocorre na espécie. 2. O Código de Processo Civil estabelece, para além de qualquer dúvida razoável, que a parte ao interpor o recurso deve, em não sendo beneficiária da justiça gratuita ou isenta de custas, guarnecê-lo com o comprovante de preparo (art. 1.007). Permite, ainda, que o vício relativo ao preparo possa ser sanado, consoante disposição contida no art. 1.007, §4°). 3.1 Assim, para a hipótese de ausência de preparo, pode haver o recolhimento posterior, só que em dobro. Em outras situações, permite-se o suprimento de irregularidades, como informações equivocadas e recolhimento insuficiente (art. 1.007, §2°), porém se trata de oportunidade única, como se comprova pela redação do art. 1.007, §5°, do CPC, que não admite complementação de custas quando a parte já teve oportunidade para sanar a irregularidade relativa ao preparo. 3. Na hipótese, foi concedida ao recorrente, na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, a oportunidade para sanar a ausência ou a irregularidade no preparo recursal, de modo que deveria ter atentado para a forma adequada do recolhimento, na medida que não lhe seria concedida nova oportunidade. No entanto, manteve-se inerte. 4. Recurso conhecido e não provido (Acórdão n. 1680602, Rel. Des. GISLENE PINHEIRO, Publicado no PJe : 03/04/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Como visto, a exigência de que o preparo deve acompanhar a petição do recurso decorre de lei federal a que este Egrégio TJDFT deve obediência, não procedendo a tese defendida pelos Agravantes no documento de ID 46376550. Dessa forma, conforme impõe o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, deve ser aplicada a pena de deserção, se inexiste nos autos a demonstração de justo impedimento ao recolhimento do preparo ao interpor o recurso e, ainda, após a intimação, não houve a complementação do valor recolhido dia 18/04. Isso posto, não conheço do recurso em face de sua deserção, nos termos dos arts. 932, III e 1.007, § 4o do CPC. Intimem-se. [1] DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. – 19. ed. revista e completamente reformulada conforme o Novo CPC – Lei 13.105, de 16 de março de 2015 e atualizada de acordo com a Lei 13.256, de 04 de fevereiro de 2016. – São Paulo: Atlas, 2016, pág. 1444. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada